Tribunal: TJDFT
Processo: 0712000-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0712000-73.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, JOSE SARAIVA &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP EMBARGADO: JOSE SARAIVA &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP, PRIMEFLEX OFFICE &amp; DESIGN CORPORATIVOS LTDA - EPP, CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA DESPACHO &lt; A teor do que dispõe o art. 110, inciso II, do Regimento Interno do TJDFT c/c art. 127 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados, não se admite a sustentação oral em Embargos de Declaração. Assim, indefiro a retirada do processo da 4a sessão virtual para posterior inclusão em sessão presencial por videoconferência. &gt; Brasília/DF, 18 de março de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora